Tribunal: TJDFT
Processo: 0732625-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732625-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR DUTRA DO BOMFIM AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR DUTRA DO BOMFIM, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais n.o 0705145-85.2023.8.07.0012, ajuizada em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária ajuizada por VICTOR DUTRA DO BOMFIM contra HURB TECHNOLOGIES S.A. com pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. A parte autora informa que adquiriu da parte requerida pacotes de viagens promocionais e com datas flexíveis, mas que, ao indicar, tempestivamente e de acordo com o regulamento da oferta feita pela ré, as datas em que pretendia realizar a viagem, recebeu resposta negativa da parte requerida, que alegou que os pacotes ofertados por ela são promocionais e que, no período sugerido pelo cliente, não foram encontradas promoções que pudessem garantir a realização da viagem, pedindo ao consumidor que indicasse novas datas para o próximo ano. Acrescenta que a parte requerida seria recalcitrante em não cumprir os contratos a que se obriga. Pede, em tutela de urgência, a determinação para que a parte demandada emita toda a documentação necessária à realização da viagem, nas exatas condições do pacote contratado, em uma das datas indicadas por ele. Juntou documentação pertinente. DECIDO. O art. 300, caput, do CPC apresenta a regra no sentido de que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso dos autos, não há elementos que demonstrem a probabilidade do direito do autor. É que o documento de ID 165503730, página 3, que trata de uma comunicação entre a requerida e o requerente, indica que não haveria possibilidade de se realizar a viagem no mês de agosto de 2023 e as datas indicadas pelo autor são justamente no mês de agosto. Além disso, o demandante não trouxe aos autos qualquer elemento que indicasse o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela de urgência, que se materializa na realização da viagem em uma das datas do mês de agosto, não fosse concedida, ou seja, não há elementos que sinalizem a impossibilidade de o demandante realizar a viagem em outra data. Ressalto ainda que os conteúdos apresentados pelo autor no sentido de que foi aberto processo administrativo contra a requerida também não demonstram a urgência da pretensão, considerando, primeiramente, que o apontamento é apenas um excerto de uma matéria jornalística, e não os autos do referido processo administrativo. Além disso, a abertura de um processo de natureza administrativa não indica, por si só, a falibilidade dos produtos e/ou serviços prestados pelo fornecedor, já que o processo sequer chegou ao fim e não se sabe que sorte terá. Assim, com base no art. 300, caput, do CPC, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. (...)”. Irresignado, o agravante aduziu estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada no feito de origem. Assim, no presente agravo de instrumento, requereu a concessão da tutela antecipada, a fim de que fosse determinado à ré/agravada que emitisse os vouchers de passagem e hospedagem, nos termos da oferta, com voo de ida no prazo de 45 a 60 dias após a citação. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido nos termos da r. Decisão de ID n.° 50150221. Conforme se verifica, foi prolatada Sentença de mérito (ID n.° 180233427 - autos de origem). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, depois de proferida a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou Sentença (ID n.° 180233427- autos de origem), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na Inicial, cuja parte dispositiva é colacionada in literis: “(...) JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida HURB TECHNOLOGIES S.A. a ressarcir ao autor a quantia de R$ 2.979,20 (dois mil novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos), a ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) a partir do efetivo pagamento do pacote turístico (22/04/2021), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (ID 167753064); bem como a pagar ao autor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e de juros legais de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. (...)”. Constata-se, dessa forma, que a r. Sentença supra citada, resolveu o mérito da respectiva demanda. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. Sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora